Tribunal: STF
Processo: HC 234141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mikael de Lemos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 818.441/SP (documento eletrônico 20).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa” (documento eletrônico 18, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “O paciente MIKAEL foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2021, na Comarca de Osasco/SP, por ter infringido, em tese, o disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘j’ do Código Penal.



    Tais fatos se deram a partir do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedidos nos autos de nº 1519846-41.2021.8.26.0050 pelo D. Juízo do DIPO-4 da Comarca de São Paulo/SP.



    O auto de prisão em flagrante foi distribuído para a Comarca de Osasco/SP, tendo o D. Magistrado da 3ª Vara Criminal declinado a competência para o D. Juízo do DIPO-4 da Comarca de São Paulo/SP, em razão da prevenção.



    MIKAEL DE LEMOS, então, foi denunciado pelo Ministério Público, tendo sido redistribuído o feito para a 29ª Vara Criminal de São Paulo/SP, sendo notificado a apresentar sua Defesa Preliminar, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006. Superada a instrução, em sede de alegações finais a defesa do paciente suscitou a incompetência do D. Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, além de matérias de mérito.



    Entretanto, o D. Magistrado de Primeiro Grau afastou a preliminar de incompetência pretendida e condenou o paciente a s penas de 05 (cinco) anos de reclusa o, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    A defesa do paciente então interpôs recurso de apelação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal rejeitado a matéria preliminar (incompetência) e negado provimento ao apelo defensivo.



    E, diante do inequívoco erro jurídico que atingiu a decisão exarada no v. acórdão proferido pelo TJSP, buscou-se socorro através de Habeas Corpus, distribuído à Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, com o fito de se ver sanado de vez e sem mais tardança o inegável constrangimento ilegal que vem padecendo o paciente Mikael.



    Ao apreciar o writ em apreço, o Conspícuo Ministro Relator denegou o Habeas Corpus.



    Foi interposto Agravo Regimental, tendo sido negado provimento ao recurso. A defesa bateu, mais uma vez, na porta do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através de Embargos de Declaração que não foram acolhidos.



    [...]



    De pronto, antes de uma análise mais aprofundada de todos os fatores da matéria trazida do presente writ (ora agravado), se faz necessário esclarecer que muito embora tenha constado do Boletim de Ocorrência e, posteriormente, na própria exordial acusatória, que o endereço dos fatos era situado na comarca de São Paulo/SP, trata-se de erro material, eis que os fatos se concretizaram na comarca de Osasco/SP.



    Daí o início do equívoco que foi alertado pela defesa em todas as oportunidades. Outrossim, o D. Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP não possui qualquer prevenção sobre os autos em estudo, NÃO tendo sido quem inaugurou o exercício da atividade jurisdicional concernente ao feito concreto, ao se antecipar na análise e deliberação de medida acautelatória relacionada à procedimento investigativo. Ou seja, não foi o D. Juízo da 29ª Vara Criminal de São Paulo/SP que determinou a busca e apreensão nos autos de nº 1519846-41.2021.8.26.0050.



    Na realidade, a diligência policial que culminou na prisão em flagrante do paciente decorreu de busca e apreensão deferida nos autos de nº 1519846-41.2021.8.26.0050 (posteriormente apensado ao Inquérito Policial nº 1516187-24.2021.8.26.0050) pelo D. Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) 4 – Seção 4.1.1, que teria se tornado, no raciocínio das r. decisões enfrentadas, prevento para o conhecimento da infração, nos termos dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal” (documento eletrônico 1, pp. 4-5 e 7)  



    Ao final, requerem:  



    “Ex Positis, os impetrantes postulam a este Ínclito Ministro a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, ante a documentação acostada que comprova: a necessidade do reconhecimento da incompetência do D. Juízo da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (anulando todas as suas decisões a partir do recebimento da denúncia, remetendo-se os autos para a Comarca de Osasco/SP), cessando desta feita, incontinenti, a Coação Ilegal que vem sofrendo o paciente, por serem estas medidas não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça!” (documento eletrônico 1, p. 21)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. TESE QUE DEMANDARIA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA). MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 20, p. 1)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da alegada incompetência da 29ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AINDA, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RATIFICAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 233.673 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 1. Quanto à alegação de incompetência da Vara especializada, ‘para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita’ (trecho do acórdão recorrido). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. O pedido de ‘concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça’ não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 189.697 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/10/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 193.940 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/12/2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 12, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator